Tribunal: TJMT
Processo: 1016874-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016874-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 622.629.049-87 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia.

Não há que se falar em análise pelo Tribunal de matéria que não foi deduzida nas razões de decidir pelo magistrado
a quo
, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Michel Hélio Prado de Camargo Libos
, objetivando reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de reintegração de posse, promovida por
Furnas – Centrais Elétricas S/A
.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e a nulidade da decisão por ter sido proferida por juízo incompetente, tendo em vista que a localização da área em litígio é no Município de Rosário Oeste e não no Município de Chapada dos Guimarães.

Aduz que não estão preenchidos os requisitos exigidos para antecipação de tutela, principalmente na hipótese dos autos em que o suposto dono do bem não tomou nenhuma providência para retomar o imóvel ocupado por ele há mais de 20 (vinte) anos e que vem exercendo a sua posse de forma mansa e pacífica.

Alega que foi equivocada a conclusão do juízo a quo, tendo em vista que não há nos autos a alegada prova de domínio para justificar o reconhecimento da posse jurídica; que a agravada somente apareceu e tentou demarcar a área em litígio em 2019 e que não há prova de que tenha efetivamente realizado a desapropriação para alegar que detém a posse jurídica sobre a área.

Assevera que ele edificou sua casa e benfeitorias no terreno respaldado na Lei no 1.506/2012 emanada pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães que criou no entorno do reservatório da APM Manso as áreas de urbanização específica de Chapada dos Guimarães para fins de desenvolvimento turístico e ambiental; que não há previsão legal que permita retroagir os efeitos da Lei no 12.651/12 e que as edificações questionadas não trazem qualquer prejuízo ao meio ambiente, pois caracterizada a ocupação antrópica consolida no imóvel objeto da lide.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 55057968).

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, aduziu que deve ser desprovido o recurso.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou que ele proceda a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como não promova qualquer edificação no local, sob pena de ser expedido mandado de reintegração de posse e, ainda, que autorize o acesso da autora, Furnas – Centrais Elétricas S/A,

na área em litígio, para levantamento topográfico e demais medidas necessárias à fixação de marcos divisórios. Posteriormente, determinou a remessa do processo à Justiça Federal para verificar o interesse da União em ingressar no feito.

De início, importante consignar que, em consulta ao processo de origem, verificou-se que o
Juiz Federal se declarou incompetente para processar e julgar a demanda, determinando o retorno do feito ao Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães (Id. 42484316).

Além disso, consigno que o recurso não deve ser conhecido no tocante à alegação de nulidade da decisão por ser proferida por suposto juízo incompetente e prescrição, por configurar evidente supressão de instância.

Cito,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente.

II - Incursionar em tema que não foi analisado pelo juízo a quo, em sede de agravo de instrumento, implicaria em indevida supressão de instância, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
” (N.U 1004557-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (destaquei)

No caso, a agravada propôs ação de reintegração de posse em face do agravante e, em sua inicial, informou que é concessionária de energia elétrica, cuja outorga de serviço público lhe foi conferida por meio do Decreto Presidencial no 95.517/1987, concedendo-lhe o direito de exploração de potencial hidráulico, por meio da usina denominada APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DE MANSO (APM - MANSO), nos municípios de Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães -MT, sendo autorizada pelo Decreto Presidencial no 43.187, de 10 de fevereiro de 1958, a desapropriar a cota de 290,80 metros, abrangendo toda a área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da usina, de modo a evitar a inundação pelas águas do seu reservatório, dos imóveis confrontantes, em caso de grandes cheias.

Aduziu que é responsável pela proteção e conservação ambiental da área desapropriada e possui obrigação legal e contratual de evitar que particulares ocupem indevidamente as Áreas de Preservação Permanente, localizadas abaixo da “cota de desapropriação” (290,80 m), como é o caso do ora agravante, que edificou às margens do reservatório da usina, no município de Chapada dos Guimarães, local denominado Fazenda Santo Antônio dos Gaúchos, que mesmo cientificado em novembro de 2019 para desocupação amigável do local (Registro de Boletim de Ocorrência), ali permaneceu, motivo pelo qual ajuizou a ação.

O magistrado a quo, sob o fundamento de que restou comprovada a posse jurídica da empresa sobre a área em questão e que por se tratar de bem público objeto de desapropriação, a comprovação da posse se dá com a demonstração do domínio, deferiu a liminar para reintegra-la na posse do imóvel.

Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico que o recurso comporta provimento.

É cediço que para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Destaque-se que para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, faz-se necessário que a parte autora comprove sua posse anterior sobre o imóvel, assim como o esbulho praticado pela parte ré há menos de ano e dia, e a perda da posse, nos termos do art. 561, do CPC.

Verificando os autos, entendo que efetivamente não há elementos suficientes para o pleito de reintegração de posse, porquanto, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade, ou, no caso, do direito a concessão de uso do bem público para a retomada do imóvel, haja vista que não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a questão da posse fática exercida sobre o bem.

E, na hipótese, verifica-se dos documentos acostados ao presente recurso que a ocupação do agravante no local supostamente esbulhado, é de mais de 20 (vinte) anos (Id. 53887476), e a “suposta invasão”, foi constatada pela agravada, tão somente, em 04/11/2019 (Id. 33289598 dos autos de origem).

Consigno, ainda, que a ação de reintegração de posse foi proposta, apenas, em 09/06/2020 (Id. 33286815 dos autos de origem) o que afasta, a toda evidência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo sustentado na inicial da ação de reintegração de posse.

Ademais, vale ressaltar a necessidade de dilação probatória para análise e conferência real da posição da área ocupada pelo agravante, para garantia do contraditório e da ampla defesa, devendo ser mantida, por ora, a situação já existente, principalmente porque o processo está em sua fase inicial e, portanto, pendentes de outros elementos a serem apresentados durante a instrução probatória.

A propósito, colaciono julgado de situação semelhante ao do presente feito, vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO - LIMINAR - POSSE ANTERIOR - ESBULHO - REQUISITOS - DEMOLIÇÃO - MEDIDA IRREVERSÍVEL. A liminar de reintegração de posse será deferida quando comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. "A concessionária de uso de bem público, exploradora de energia elétrica, é possuidora do bem e detém a responsabilidade pela gestão do reservatório e das áreas de proteção". "A posse estatal sobre bem público decorre diretamente de lei, e não de elementos próprios do direito privado bastando assim a comprovação do domínio público para tornar legítima em caso de esbulho, a proteção possessória". Quanto à demolição da edificação, por se tratar de medida drástica e irreversível, entendo inadequado seu deferimento liminar, sendo recomendável que se aguarde a instrução do processo de origem. VV.
Como cediço, para a concessão da liminar de reintegração de posse o autor deverá comprovar a posse anterior do imóvel, o esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia e a perda subsequente da posse (art.561 do CPC). Considerando a existência de construção antrópica e consolidada promovida em área de preservação e segurança do lago de Furnas desde o ano 2001, tem-se ausente a ocorrência de esbulho possessório há menos de ano e dia e permitir a concessão da liminar. Ausentes os requisitos legais do art.561 do NCPC, ou seja, do esbulho possessório por parte dos réus a menos de ano e dia, impossível a concessão da liminar possessória.
” (TJ-MG - AI: 10000200072239001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/05/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2020) (destaquei)

Assim,
prima facie
, entendo
que tais argumentos bastam para o provimento do recurso, pois, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações do agravante,
de modo que a suspensão do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de suspender a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020